Tribunal: TJBA
Processo: 8053937-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053937-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: OSORIO DA CONCEICAO LINS e outros (2)

Advogado(s)
:
WALTER FERNANDES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PREJUDICADO.

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ALEGA
ÇÃO DE
CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO OCORRÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão
que deferiu parcialmente o pedido.
D
iante da presença de verossimilhança nas alegações autorais, bem como evidenciada a hipossuficiência dos autores frente a ré, acertada a decisão ao inverter no ônus da prova, nos termos do art. 6.º, inc. VIII do CDC.

2. Ademais, não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova pericial, vez que cabe ao juiz decidir, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. A decisão impugnada
deve ser mantida por e
st
ar
devidamente fundamentada, não traduz
indo
ilegalidade ou abuso de poder, visto que se trata do exercício do princípio do livre convencimento motivado, intimamente ligado à prudência e à discricionariedade do magistrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8053937-31.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e como agravados OSORIO DA CONCEICAO LINS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 4 de fevereiro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13